Tribunal: STF
Processo: RE 224100
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Procedência da alegação do embargante no sentido de que
o recurso extraordinário não teve por objeto todas as alegações do
recurso ordinário de "habeas corpus", razão por que os autos devem
ser devolvidos ao S.T.J., a fim de que este, afastada a
inadmissibilidade da prisão civil, prossiga no julgamento desse
recurso ordinário, como entender de direito.
Embargos recebidos.